Tribunal: TJBA
Processo: 0062906-28.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062906-28.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTACILIO FELIX DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES, ENRICO MORENO MATTEI, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE DA SÚMULA. RÉS REGULARMENTE CITADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA CONFORME ART. 485, §1º, DO CPC. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA SEMPRE QUE O ATO PROCESSUAL DEPENDER DE PROVIDÊNCIA OU INFORMAÇÃO QUE SOMENTE POR ELA POSSA SER PRESTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DECLARADA NULA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR APRECIAÇÃO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível n.º

0062906-28.2011.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante e Apelado, as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.